Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738079-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória (47) Autor: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Réus: Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho Francisca Peres de Andrade Santos Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho, Francisca Peres de Andrade Santos e o Distrito Federal, com requerimento de concessão de tutela provisória (Id. 41162770). Alega o autor que a demandada Francisca Peres de Andrade Santos manejou embargos de terceiro, com a finalidade de desconstituir penhora de imóvel decretada no âmbito de ação de improbidade administrativa, ao argumento de impenhorabilidade do referido bem. Nesse contexto, ressalta que a sentença proferida no âmbito dos embargos de terceiro julgou procedente o pedido de desconstituição da penhora, o que foi mantido pela Egrégia 3a Turma Cível por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença aludida. Também afirma que o Juízo singular, ao proferir a sentença, condenou os embargados Distrito Federal e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ao pagamento de honorários de advogado em decorrência da sucumbência, tendo havido a majoração do respectivo coeficiente pela Egrégia 3a Turma Cível. Sustenta, porém, que não fora demonstrada má-fé em relação à atuação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e, por essa razão, não seria admissível a respectiva condenação ao pagamento de honorários de advogado. Esclarece que já fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, bem como determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, com ordem para subsequente expedição de requisição de pequeno valor para pagamento dos honorários aludidos. Requer, portanto, a concessão de tutela provisória para que seja determinada a suspensão do curso do processo no 0703352-64.2021.8.07.0018. Pugna, por fim, pela procedência do pedido para que a sentença impugnada seja desconstituída. É a breve exposição. Decido. O autor pretende obter a concessão de tutela de natureza nitidamente cautelar para que seja determinada a suspensão do curso do processo no 0703352-64.2021.8.07.0018. Primeiramente deve ser observada a regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil, que preceitua expressamente a possibilidade de concessão de “tutela provisória” em ação rescisória. A pretendida medida deve ser avaliada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. A tutela de natureza cautelar, com efeito, demanda apenas o preenchimento dos requisitos da plausibilidade da situação jurídica relatada pela parte, diante da ocorrência de riscos à esfera jurídica do demandante à vista do transcurso da relação jurídica processual. Assim, para que seja concedida a tutela provisória pretendida, que no presente caso tem natureza jurídica instrumental, provisória e precária, é necessária a presença de dois requisitos objetivos: a) a plausibilidade da posição jurídica ostentada pela autora e b) a situação de perigo à esfera jurídica da parte, bem como ao resultado útil do processo. No caso em análise o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação de improbidade administrativa no âmbito da qual foi determinada a penhora de imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires, Chácara 158, Lote 1, Taguatinga-DF (autos do processo no 0704984-67.2017.8.07.0018). Por essa razão, a demandada Francisca Peres de Andrade Santos ajuizou a ação de embargos de terceiro com a finalidade de desconstituir a referida penhora, ao sustentar a impenhorabilidade do bem aludido. No âmbito dos embargos de terceiro (autos do processo no 0703352-64.2021.8.07.0018) o respectivo pedido foi julgado procedente, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por FRANCISCA PERES DE ANDRADE SANTOS na peça vestibular, para desfazer a constrição determinada nos autos de cumprimento de sentença de no 0704984-67.2017.8.07.0018, relativamente ao imóvel localizado na Colônia Agrícola Vicente Pires, Chácara 158, Lote 01, Taguatinga/DF. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de processo de no 0704984-67.2017.8.07.0018. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pela parte embargada.” A Egrégia 3a Turma Cível, ao julgar apelação interposta contra a sentença aludida, negou provimento ao recurso e promoveu a majoração do coeficiente alusivo aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência. Observe-se o teor da respectiva ementa: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. 1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 2. In casu, o imóvel constrito indevidamente não possui escritura pública, por ser irregular, razão pela que se revela inviável o registro do contrato de compra e venda do bem no Cartório de Registro de Imóveis competente. Assim, diante da manifesta impossibilidade de emprestar publicidade ao negócio de compra e venda do imóvel litigioso, não há como imputar à embargante a culpa pela constrição indevida de sua propriedade. 3. Resistida a pretensão inicial e julgados procedentes os pedidos deduzidos pela parte embargante, à qual não pode ser imputada a responsabilidade pela constrição indevida de seu patrimônio, impõe-se a observância do princípio da sucumbência para direcionar ao embargado o ônus do pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais (REsp 1452840/SP). 4. Recurso conhecido e desprovido.” O referido ato decisório foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 24 de junho de 2022 (Id. 129078364 dos autos do processo no 0703352-64.2021.8.07.0018. Iniciada a fase de cumprimento de sentença no que concerne aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, após o oferecimento da respectiva impugnação, foi determinado pelo Juízo singular o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, com ordem para a subsequente expedição de requisição de pequeno valor com a finalidade de promover o pagamento dos honorários aludidos. Diante desse contexto convém destacar que de acordo com o enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça quem deu causa à constrição indevida deverá suportar os honorários de advogado arbitrados nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro. Aliás, é conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. A respeito da sucumbência, examine-se a lição de Rui Portanova[1]: “Na linguagem comum, sucumbente é aquele que se sujeita à força que age contra si: estar deitado em baixo, cair debaixo, não resistir, ceder aos esforços de outrem. No processo não é muito diferente, mas o sucumbente processual nem sempre luta. Há sucumbência mesmo na hipótese do requerido reconhecer a procedência do pedido do autor. Costuma-se dar maior atenção ao aspecto pecuniário da sucumbência. É importante ter-se em mente que a sucumbência consiste na situação que surge a partir da desconformidade entre o que pediu o litigante e a decisão contida na sentença.” Diante desse contexto o princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos eventuais honorários de advogado. Ocorre que no caso em exame os embargos de terceiro foram motivados por constrição judicial determinada no âmbito de ação de improbidade administrativa. De acordo com a regra prevista no art. 23-B, § 2o, da Lei no 8.429/1992 “Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé”. Com base na aludida regra e no teor do art. 18 da Lei no 7.347/1985[2], que regulamenta o procedimento alusivo à ação civil pública, o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência é admissível apenas nos casos em que ficar comprovada má-fé. Nesse sentido é oportuno observar o teor das seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE BENS EM AÇÃO CAUTELAR. MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE DEVE SER DESTACADA DA MEDIDA CONSTRITIVA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 333 DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N.o 07/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO MALFERIDOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.oS 282 E 356 DO STF. 1. Não se verifica violação aos arts. 458 e 535 do CPC quando o acórdão impugnado examina e decide, de forma fundamentada e objetiva, as questões relevantes para o desate da lide. 2. À meeira assiste o direito de, valendo-se dos embargos de terceiro, excluir de eventual medida constritiva ajuizada em desfavor de seu cônjuge, sua meação. 3. O ônus da prova de que o patrimônio arrestado é fruto de ato danoso praticado pelo cônjuge varão e não anterior ao mesmo ou resultante exclusivamente dos ganhos do virago é do autor da medida constritiva e não da embargante. 4. O reexame das conclusões das instâncias de cognição plena, decorrentes da apreciação do conjunto fático-probatório carreado aos autos, é labor vedado à esta Corte Superior, na via especial, nos expressos termos do verbete sumular n.o 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. É incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública, Execução e Embargos a ela correspondentes, salvante na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. 6. À luz dos enunciados sumulares n.os 282/STF e 356/STF, é inadmissível o recurso especial que demande a apreciação de matéria sobre a qual não tenha se pronunciado a Corte de origem. 7. Recurso especial parcialmente provido tão-somente para afastar a condenação imposta ao Ministério Público estadual de pagamento da verba honorária advocatícia.” (REsp n. 294.146/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 25/11/2008, DJe de 16/3/2009.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. 1. Prejudicado o exame da condenação em honorários advocatícios ante a renúncia do titular. Falta de interesse de agir no particular. 2. É descabida a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas judiciais na hipótese de sucumbência em embargos de terceiro propostos com o objetivo de desfazer apreensão judicial oriunda de decreto de indisponibilidade de imóvel em ação civil pública. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 637.122/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2006, DJ de 15/9/2006, p. 297.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE ORIGINOU DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTENSÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSOCIAÇÃO OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Na hipótese, a ação originária é uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, sendo aplicável portanto o entendimento desta Corte no sentido de que a proibição de condenação em despesas e honorários advocatícios beneficia o autor da ação civil pública, qualquer que seja sua natureza, isto é, privada (associação) ou estatal (Ministério Público ou órgão da Administração). Precedentes: AgRg no Ag 842.768/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; AgRg no REsp 1.261.212/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 07/03/2012. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.954.269/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Convém observar, ainda, o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO CREDOR. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM DIVERSO NÃO ALCANÇADO. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. A ausência do registro imobiliário do contrato de venda e compra de imóvel não impede a defesa do direito via embargos de terceiro, notadamente quando, de modo cumulativo, verifica-se que os embargantes não integram o polo passivo da ação originária, nos termos do verbete sumular 84, do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 674, do Código de Processo Civil. À luz do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Na hipótese em que não havia, antes do ato aquisitivo do imóvel, registros imobiliários que indicassem a existência de litigiosidade sobre o bem, nem tendo sido produzida, pelo credor, prova da índole fraudulenta dos adquirentes, a sentença que reputa inexistente a fraude à execução deve ser mantida. Restando incontroverso que o imóvel penhorado está fora da área em que concretizado o dano ambiental, os direitos dos adquirentes, a partir da constatação de validade do ato contratual, não podem ser alcançados pela alegação de que a obrigação de reparação do dano ambiental é propter rem, pois não se trata de caso em que a dívida persegue o mesmo terreno em que se deu o agravo ao meio ambiente. Conforme artigo 18, da Lei no 7.347/1985, o Parquet só pode ser condenado em custas e honorários de advogado em caso de evidente má-fé, hipótese não caracterizada nos autos.” (Acórdão 1291300, 07005832020208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. BOA FÉ DO ADQUIRENTE. IMÓVEL PENHORADO QUE NÃO INTEGRA A ÁREA DE ONDE OCORREU O DANO AMBIENTAL. INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PROPTER REM EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO E OCUPADO PELA EMBARGANTE. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL. 1.Conforme artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Assim, é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 3. A Embargante/Apelada demonstrou a qualidade de terceiro para o oferecimento dos embargos em exame, pois consta de instrumento particular de promessa de compra e venda com cessão de direitos que adquiriu o lote antes da penhora em comento. 4. Denota-se que a Embargante/Apelada, ao adquiri a posse do imóvel, desconhecia a existência de litígio sobre o bem, assim como da determinação de bloqueio (indisponibilidade) na matrícula do imóvel, presumindo-se sua boa-fé, ante a inexistência de qualquer fato que caracterize conhecimento da situação do bem adquirido. 5. No REsp 956.943/PR, julgado em 20/08/2014, pelo rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 375 e assentou que é do credor/embargado o ônus probatório de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante/executado à insolvência. 6. O imóvel penhorado não está na área ambientalmente danificada e, assim, o titular dos direitos sobre o bem não pode ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação que não foi a si dirigida. 7. Não subsiste a ideia da obrigação propter rem, uma vez que a obrigação não recaiu sobre o imóvel ocupado pela parte embargante/apelada, situado em condomínio clandestino diverso do versado na ação principal. 8. Posiciona-se o colendo STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. 9. Inexistindo comprovação de que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios agiu de má-fé, não se mostra cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 10. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.” (Acórdão 1289942, 07001658220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020) É oportuno ressaltar que não há notícia de atuação provida de má-fé por parte do Ministério Público no caso em análise. Assim, o cenário descrito acima demonstra a possibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo por estar em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. A situação de perigo à esfera jurídica da parte, bem como o risco ao resultado útil do processo também estão demonstrados, tendo em vista que a continuidade da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários de advogado em questão pode ocasionar a expedição de requisição de pequeno valor para a satisfação de crédito quantificado de modo incorreto. Diante desse contexto verifica-se que os elementos probatórios coligidos unilateralmente aos autos são suficientes para justificar o deferimento da tutela cautelar pretendida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento liminar para determinar a imediata suspensão do curso da marcha processual alusiva aos autos do processo no 0703352-64.2021.8.07.0018. Citem-se os réus para que, se assim desejarem, apresentem resposta, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 254-255. [2] Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.